Tribunal: TJES
Processo: 5012208-30.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012208-30.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA MACHADO DOS SANTOS e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO – FRAUDE EM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A matéria de fundo existente consiste na análise de (in)existência de relação jurídica entre as partes em razão de possível fraude (assinatura em contrato de empréstimo) a fim de afastar os descontos realizados pelo banco apelante no benefício da parte apelada. Na origem, após apresentação de réplica pelo autor, o MMº. magistrado singular julgou antecipadamente a lide por entender que não havia a necessidade de produção de outras provas.

2.
Diante da alegação da autora de que a assinatura aposta no contrato não partiu de seu punho escritor, verifica-se que, de fato, seria necessária a abertura da fase de instrução processual para apurar a alegada falsidade da assinatura. Outrossim e pela exegese o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que apenas é utilizada quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas.

3.
In casu
, a efetiva contratação do empréstimo consignado por meio de aposição de assinatura da apelada que estatui ser uma falsificação é matéria deveras controvertida, de sorte que o processo ainda não se encontrava maduro para julgamento.

4
.
Sentença anulada. Recurso do autor prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
BANCO
BMG SA e JOÃO BATISTA MACHADO DOS SANTOS
, ambos em face da r. sentença que, nos autos da “ação de inexistência de débito” ajuizada por este em face daquele, acolheu em parte a pretensão autoral para declarar inexigível o débito em questão, condenando a ré
i) a título de repetição do indébito, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além das que porventura tenham sido descontadas a mais, com atualização monetária desde os desembolsos (Súmula 43, STJ); ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Sobre a condenação incidirão juros legais moratórios contados dos descontos indevidos (item i) e do evento danoso (item ii) (Súmula 54, STJ).

O banco requerido, em suas razões, sustenta ser a r. sentença
ultra petita
. Argumenta, ainda, ser imprescindível a realização da prova pericial.

Aponta, ainda, que houve a contratação por parte do requerente, existindo o uso dos serviços disponibilizados.

Por fim, sustenta inexistir dano material, bem como abalo extrapatrimonial.

O autor, em seu recurso, pretende tão somente a majoração dos danos morais fixados em sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
5012208-30.2022.8.08.0011

APELANTE/
APELADO
:
BANCO
BMG SA

APELADO/APELANTE: JOÃO BATISTA MACHADO DOS SANTOS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
BANCO
BMG SA e JOÃO BATISTA MACHADO DOS SANTOS
, ambos em face da r. sentença que, nos autos da “ação de inexistência de débito” ajuizada por este em face daquele, acolheu em parte a pretensão autoral para declarar inexigível o débito em questão, condenando a ré
i) a título de repetição do indébito, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além das que porventura tenham sido descontadas a mais, com atualização monetária desde os desembolsos (Súmula 43, STJ); ii) à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Sobre a condenação incidirão juros legais moratórios contados dos descontos indevidos (item i) e do evento danoso (item ii) (Súmula 54, STJ).

O banco requerido, em suas razões, sustenta ser a r. sentença
ultra petita
. Argumenta, ainda, ser imprescindível a realização da prova pericial.

Aponta, ainda, que houve a contratação por parte do requerente, existindo o uso dos serviços disponibilizados.

Por fim, sustenta inexistir dano material, bem como abalo extrapatrimonial.

O autor, em seu recurso, pretende tão somente a majoração dos danos morais fixados em sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Em apertada síntese, aduz o autor, que fora surpreendido com a existência de cartão de crédito a título de reserva de margem consignável (RMC) em seu benefício de aposentadoria, por empréstimo consignado não contratado ou autorizado (contrato nº 13083840).

O culto colega magistrado Dr.
BERNARDO FAJARDO LIMA
no bojo da r. sentença, acolheu a pretensão vertida, basicamente por entender pela patente falsidade da assinatura lançada no contrato, acarretando, então, a sua inexigibilidade.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a matéria de fundo existente consiste na análise de (in)existência de relação jurídica entre as partes em razão de possível fraude (assinatura em contrato de empréstimo) a fim de afastar os descontos realizados pelo banco apelante no benefício da parte requerente.

Na origem, após apresentação de réplica pelo autor, o ilustre Magistrado julgou antecipadamente a lide por entender que não havia a necessidade de produção de outras provas.

No entanto, de forma muito respeitosa ao posicionar do renomado colega, penso de forma contrária e, adianto que a anulação da r. sentença é medida que se impõe.

Digo isso porque diante da alegação da autora de que a assinatura aposta no contrato não partiu de seu punho escritor, verifica-se que, de fato, seria necessária a abertura da fase de instrução processual para apurar a alegada falsidade da assinatura.

Outrossim e pela exegese o artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide representa técnica processual que apenas é utilizada quando a questão controvertida é unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas.

In casu
, a efetiva contratação do empréstimo consignado por meio de aposição de assinatura da parte requerente que estatui ser uma falsificação é matéria deveras controvertida, de sorte que o processo ainda não se encontrava maduro para julgamento.

Em situações análogas, assim tem entendido os e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. Empréstimo consignado. Descontos a título de RMC.
Alegação da autora de desconhecer o contrato formalizado com débito de parcelas em seu benefício previdenciário, afirmando, ainda, que não partiu do seu punho escritor a assinatura lançada no documento exibido pelo réu. Julgamento antecipado da lide. Inadmissibilidade. Perícia grafotécnica requerida tempestivamente pela demandante. Alegada falsidade da assinatura lançada no instrumento contratual que deve ser apurada mediante a produção de prova pericial grafotécnica. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa
. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem. (TJSP; AC 1032729-45.2022.8.26.0114; Ac. 17286024; Campinas; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Thiago de Siqueira; Julg. 26/10/2023; DJESP 31/10/2023; Pág. 2220)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. Fraude. Ausência de perícia grafotécnica. Necessidade. Sentença anulada.
A prova requerida se revela essencial para o deslinde da ação, de modo que o julgamento antecipado do mérito, tal como realizado pela juíza a quo, importa em cerceamento do direito de defesa e franca violação aos postulados do devido processo legal e do contraditório; a efetiva contratação do empréstimo consignado por meio de aposição de assinatura do autor que estatui ser uma falsificação é matéria deveras controvertida, de sorte que o processo ainda não se encontrava maduro para julgamento, uma vez que nem o magistrado de piso e nem este órgão julgador possuem a expertise para afirmar que a assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado é autêntica; recurso conhecido e provido
. Sentença anulada. (TJAM; AC 0695589-47.2021.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Joana dos Santos Meirelles; Julg. 16/10/2023; DJAM 16/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. BUSCA DA VERDADE REAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Como a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura no contrato juntado aos autos lhe pertence, sobretudo porque diferente daquela aposta em seus documentos pessoais, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa
. (TJMT; AC 1024939-06.2021.8.11.0003; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 13/09/2023; DJMT 19/09/2023)

Nesse contexto, vê-se o prejuízo do banco demandado, que, inclusive teve julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Por fim,
consigno que não estamos diante de casos já julgados nesta e. Câmara em que o Juízo singular procede a intimação para especificação de provas e o banco pugna pelo julgamento antecipado, nos quais entendo não haver nulidade. Aqui, como já relatado, trata-se de julgamento antecipado sem qualquer intimação para especificação das provas.

Portanto, a anulação do ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória é medida que se impõe.

Desta feita,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco para
ANULAR

r.
sentença
, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para regular prosseguimento.

Prejudicado o recurso do autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões